Tribunal: TJMT
Processo: 0022590-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022590-06.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEHOVA JESUS DE SENA - CPF: 544.430.321-34 (AGRAVANTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS - CPF: 140.437.691-72 (AGRAVADO), FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI - CPF: 688.159.211-68 (AGRAVADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), EDINEI MENDES FERRACINI - CPF: 603.798.391-72 (AGRAVADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), FLAVIANE CASANTE DE SENA - CPF: 965.009.641-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DO
REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Uma vez comprovado que o recurso de apelação cível foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JEHOVA JESUS DE SENA e outra, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0022590-06.2016.8.11.0041,

que, não conheceu do recurso interposto pelo agravante em razão da sua inequívoca intempestividade, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade (cf. Id. no 182751665).

O agravante alega que “
o prazo para interpor a apelação estava dentro prazo de 15 (quinze) dias,
na medida que “
o prazo para os Agravantes apelarem era até a data de 03/03/2023”,
motivo pela qual pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do (seu) recurso; consequentemente, requer à retomada do curso do processo com a devida análise das razões recursais.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 190792678, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis as razões de decidir da decisão agravada:

A análise dos autos mostra que o presente recurso não reúne requisitos de admissibilidade.

Visto que, a sentença foi prolatada em 30/01/2023, com intimação via DJE, publicada em 31/01/2023 (cf. Id. no 108118501), com interposição do presente Recurso de Apelação, apenas em 03/03/2023, assim, o recurso manifestamente intempestivo, pois foi interposto além do prazo de quinze (15) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o e 219, caput, ambos do CPC/2015
.

Ademais, é cediço que, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação. (Conforme Lei no 11.419/2006 - Art. 4o, § 3o e 4o). (negritei e grifei)

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não há nos autos sequer a sombra de tempestividade do recurso de apelação cível, nem mesmo com o emprego do sapiente recurso de contagem do prazo com o auxílio de calendário em formato impresso; o que vê, nitidamente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida,
não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática agravada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão recorrida, desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024